Tribunal: TJBA
Processo: 8032354-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032354-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO RUFINO DE JESUS Advogado(s): FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SAÚDE. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO DECRETO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, em virtude de seu estado de saúde. No curso da tramitação, o Juízo de origem, nos autos nº 8000700-93.2025.8.05.0082, concedeu a prisão domiciliar, desconstituindo o decreto prisional anteriormente impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da concessão superveniente de prisão domiciliar pelo juízo de origem, subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da prisão domiciliar pelo juízo de origem desconstitui o ato constritivo impugnado na impetração, esvaziando o conteúdo do pedido formulado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, cessada a coação apontada como ilegal, o habeas corpus perde seu objeto, tornando-se prejudicado. 5. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, uma vez cessada a violência ou coação ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032354-53.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANTONIO RUFINO DE JESUS e como Autoridade Coatora o MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR